Tribunal: TJMT
Processo: 1011698-23.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011698-23.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JAIR BRZEZOWSKI - CPF: 304.003.501-06 (RECORRENTE), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (RECORRIDO), RODRIGO SOUZA LEAO COELHO - CPF: 042.891.436-52 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011698-23.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°
1011698-23.2025.8.11.0003

Recorrente:
Jair Brzezowski

Recorrido:
Banco Agibank S.A.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação de nulidade de ato jurídico cumulada com indenização por danos morais, proposta em razão da contratação não reconhecida de empréstimo consignado junto à instituição financeira, sob alegação de ter sido vítima de golpe praticado por terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviço bancário a justificar a responsabilidade objetiva da instituição financeira por empréstimo contratado mediante fraude; (ii) verificar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil que autorizem a reparação por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do empréstimo ocorreu com uso de biometria facial e endereço de IP vinculado ao autor, além de senha pessoal, descaracterizando falha de serviço prestado pela instituição bancária.

4.

A fraude se concretizou por meio de ato de engenharia social, no qual o próprio consumidor forneceu seus dados e autorizou transações sem a devida verificação da origem da ligação, configurando culpa exclusiva da vítima.

5.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, prevista no Código de Defesa do Consumidor, admite a exclusão quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, conforme previsão legal expressa.

6.

A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de apresentar indícios mínimos de que houve falha do serviço, o que não ocorreu no caso concreto.

7.

Ausente conduta ilícita atribuível ao banco e não demonstrado nexo causal entre a atuação da instituição e o prejuízo alegado, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha na prestação de serviço.

2.

Configurada a culpa exclusiva do consumidor, afasta-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não isenta o consumidor do dever de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado.

4.

A ausência de nexo de causalidade e de ato ilícito praticado pelo fornecedor exclui a possibilidade de indenização por danos morais ou materiais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 14, parágrafo terceiro, inciso II; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Número Único 1046055-17.2022.8.11.0041, Relatora Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 21/05/2025; TJMT, Número Único 1057467-31.2023.8.11.0001, Relator Luís Aparecido Bortolussi Junior, Primeira Turma Recursal, julgado em 03/06/2024; TJMT, Conclusão n.º 13 da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 01/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011698-23.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°
1011698-23.2025.8.11.0003

Recorrente:
Jair Brzezowski

Recorrido:
Banco Agibank S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jair Brzezowski.

Ação: de Nulidade de Ato Jurídico Cumulada com
Indenização

por Morais.

Origem:

2
°

Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

S
entença (Id.
312584884
):
julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado ato ilícito praticado pela instituição financeira que ensejasse reparação indenizatória.

Recurso Inominado
(Id.
312584887
):
requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida à restituição do valor e ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões (
Id. 312584893):

pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1011698-23.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n°
1011698-23.2025.8.11.0003

Recorrente:
Jair Brzezowski

Recorrido:
Banco Agibank S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente Ação
de
Nulidade de Ato Jurídico Cumulada com
Indenização

por Morais proposta por
Jair Brzezowski
em face de Banco Agibank S.A e Banco Mercantil do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos, denota-se que o autor relata, em síntese, ter sido vítima de golpe, no dia 27/08/2024. Alega que recebeu ligação telefônica de terceiro que se apresentou como funcionário de uma empresa de auditoria, afirmando que poderia auxiliá-lo na redução das parcelas de um empréstimo que mantinha com o Banco Inbursa S.A.

Aduz que seguiu as orientações do suposto atendente.
No entanto, no mês seguinte, ao verificar seus extratos, foi surpreendido com a contratação de novo empréstimo no valor de R$ 7.730,29 (sete mil, setecentos e trinta reais e vinte e nove centavos), junto ao Banco Agibank S.A., o qual afirma não ter autorizado.

Além disso, afirma ter sido surpreendido com a renovação Mercantil.

Assim, recorreu ao judiciário buscando o cancelamento do empréstimo, bem como para que sejam fixados danos morais.

A autora firmou acordo com o Banco Mercantil, sendo homologado no decorrer do processo.

Em contraponto, a instituição financeira recorrida Banco Agibank, defende que
não pode ser responsabilizada, pois não houve falha na prestação de serviço, alegando culpa exclusiva da parte autora.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor em seu Boletim de Ocorrência – Id. 312584437 –, afirma ter sido convencido por terceiro a realizar diversas transferências via Pix, constatando, posteriormente, que sua conta bancária não possuía mais saldo disponível.

Além disso, o próprio autor junta aos autos a cédula de crédito bancário referente ao empréstimo discutido, acompanhada de sua biometria facial e do endereço de IP do dispositivo utilizado na contratação.

Sendo assim, restou comprovada a ausência de responsabilidade objetiva da instituição financeira recorrida, bem como a culpa exclusiva do autor, tendo em vista que as transações foram realizadas por meio de sua senha pessoal.

Outrossim, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo autor e a conduta da instituição bancária. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à reclamante produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a autora não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia ao recorrente ter agido com cautela e checar a procedência da ligação antes de realizar transferências para terceiro desconhecido, bem como disponibilizar seus dados pessoais.

Ademais, frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para a solução dos conflitos.

O artigo 14 do referido diploma legal dispõe que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Registre-se que
quando o golpe é concretizado em razão
da falta de zelo da parte autora
,
inexiste qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição bancária,
conforme conclusão n.º 13 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024:

“GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL”.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO REMOTO E TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO BANCO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora que, após ser induzida a instalar aplicativo remoto por suposto atendente bancário, sofreu movimentações financeiras indevidas em sua conta bancária. Pretende a suspensão de cobrança e reparação por danos materiais e morais. II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilização objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro.
3. Discute-se, ainda, se o caso se amolda à excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, diante da
culpa

exclusiva
da
vítima
ou do fortuito externo.
III. Razões de decidir

4. Conforme entendimento consolidado do STJ, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros depende da demonstração de falha no serviço prestado, especialmente na segurança das operações (Súmula 479/STJ).
5. No caso, a fraude resultou de ato de engenharia social praticado diretamente contra a consumidora, que forneceu voluntariamente informações sensíveis e executou comandos no caixa eletrônico e via aplicativo de acesso remoto.

6. Inexistem nos autos elementos que apontem para vulnerabilidade ou quebra dos sistemas de segurança da instituição financeira, tampouco inércia do banco em prevenir ou mitigar o risco.
7. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, a responsabilidade objetiva da instituição financeira resta afastada, nos termos do artigo 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
8. Ausente violação a direitos da personalidade, a ocorrência, embora lamentável, não enseja compensação por danos morais ou materiais.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido. Majorado os honorários advocatícios (11%) sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros depende da comprovação de falha na prestação do serviço. 2. Configurado o fortuito externo e a
culpa

exclusiva
da
vítima
, afasta-se o dever de indenizar da instituição financeira."
(N.U 1046055-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – GOLPE WHATSAPP E MENSAGEM – LINKS- TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA
PIX
A
TERCEIROS
– RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA - DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que no dia 26.12.2023, efetuou a compra de um triciclo elétrico, pelo valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mas sua compra foi cancelada e o valor restituído no dia 28.12.2023 e que após o cancelamento, recebeu mensagens do suposto fornecedor do produto, momento que forneceu seu número de “WhatsApp” e o fraudador passou a enviar links, contudo, os endereços eletrônicos eram códigos de PIX, que conforme acessava era direcionada para o aplicativo de seu banco e transferências eram feitas.Aduz que, somente após perder o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) veio que a perceber que havia caído em um golpe. 2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “Em que pese o argumento de que a promovida teria possibilitado a fraude, não é subsistente pelo simples fato de que foram ignoradas medidas de segurança e repasse de informações pessoais, conforme expendido acima. Não há como transferir a responsabilidade à promovida por conduta viabilizada por terceiro e satisfatoriamente concluída somente por conta da negligência da promovente, quiçá inocência..”
3. O conjunto fático-probatório produzido demonstrou que a Autora foi vítima de golpe praticado por terceiros.
4. Ora, o que se observa é que a Autora forneceu todos os seus dados, sem certificar-se de que seriam possíveis representantes.
5. Dessa forma, forçoso concluir que, no caso em comento, a responsabilidade pelo evento danoso repousou na conduta desidiosa da parte Autora, consumidor, restando configurada a excludente do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de defesa do Consumidor.
(...) 1.
No caso, não há prova alguma de que o recorrente teve qualquer participação no ilícito praticado, bem como não se trata de fortuito interno, tendo em vista a evidente culpa exclusiva do consumidor, afastando a responsabilidade do recorrente a teor do que dispõe o art. 14, §3º, II, do CDC. 2. Quando consumidor não age com a cautela necessária ao receber mensagens em celular, acessar link enviado, sem confirmar se tratar de canal oficial, resultando na efetivação de empréstimo, não se mostra coerente a responsabilização da instituição bancária, quando demonstrado que o consumidor não agiu com a diligência adequada, devendo suportar os prejuízos experimentados. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido
. (N.U 1057467-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 03/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024)”(...)(N.U 1019822-35.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).”

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor, não havendo que se falar de responsabilidade por parte da instituição financeira recorridas pelos danos sofridos.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025